Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709026-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA CAMPOS, PEDRO DE SOUZA RIBEIRO, PEDRO DIAS DOS SANTOS, PEDRO DOS SANTOS, PEDRO EUFRASIO DOS SANTOS FILHO, PEDRO FELIX DA SILVA, PEDRO FERREIRA DA SILVA, PEDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHO, PEDRO GOMES DA SILVA, PEDRO FRANCO DA SILVA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Antes da análise do recurso, retornem os autos à Secretaria para a retificação do polo ativo como ordenado na decisão de ID 55414790. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator